Tribunal: TJDFT
Processo: 0726443-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. VALIDADE DA DECISÃO.
1. Em conformidade com o disposto no artigo 995 do Código de Processo Civil, indeferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, os termos da decisão recorrida seguem válidos e eficazes até o julgamento definitivo do recurso.
2. Não pode a parte se utilizar do recurso de agravo de instrumento para impugnar decisão proferida em outro agravo que, por conveniência ou descuido, deixou de impugnar pelas vias corretas no momento propício.
3. Recurso conhecido e desprovido.